Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-11.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMISSÃO NA POSSE - PERDAS E DANOS - COBRANÇA - Pedido formulado pelo arrematante do imóvel objeto da contratação - Inadimplemento dos réus e ausência de purgação da mora - Questão relativa à suposta falsidade da assinatura do devedor, que restou prejudicada, por não haver sido invocada em incidente apropriado - Imissão na posse determinada - Procedência da ação - Ação

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMISSÃO NA POSSE - PERDAS E DANOS - COBRANÇA - Pedido formulado pelo arrematante do imóvel objeto da contratação - Inadimplemento dos réus e ausência de purgação da mora - Questão relativa à suposta falsidade da assinatura do devedor, que restou prejudicada, por não haver sido invocada em incidente apropriado - Imissão na posse determinada - Procedência da ação - Ação anulatória de leilão extrajudicial apensada julgada improcedente em primeiro grau e mantida em grau recursal - Majoração da verba honorária de R$ 800,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida aos réus - Recurso desprovido.